Tribunal: TJDFT
Processo: 0710155-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710155-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ALEXANDRE ALVES DE SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCABIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL. ABUSIVIDADE DOS SEGUROS EMBUTIDOS NOS CONTRATOS DE MÚTUO. VENDA CASADA RECONHECIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES JÁ PAGOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte consumidora/autora contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito, julgando improcedentes seus pedidos de repactuação de dívidas com limitação dos descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos, de exclusão do montante dos débitos dos valores referentes aos prêmios dos seguros contratados de forma alegadamente abusiva e de repetição em dobro dos valores já pagos pelos prêmios destes seguros. 2. Não se divisa a possibilidade da pretendida repactuação de dívidas, posto que não preenchido o requisito objetivo expresso no art. 104-B, § 4o, do CDC, qual seja, a previsão de liquidação total da dívida no prazo máximo de 5 (cinco) anos, assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. O saldo devedor calculado com base na planilha apresentada na inicial perfaz o montante de R$ 311.760.90 (trezentos e onze mil setecentos e sessenta reais e noventa centavos). Ainda que, por hipótese, não incidisse qualquer acréscimo legal sobre tal valor, para ser paga a dívida total no prazo máximo previsto em lei, o plano deveria estipular parcelas mensais de R$5.196,01 (cinco mil cento e noventa e seis reais e um centavos), montante superior à renda mensal líquida declarada do apelante R$3.000,49 (três mil reais e quarenta e nove centavos – ID 52821377), o que demonstra a absoluta impossibilidade fática de atendimento ao requisito legal. 3. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Logo, ausente a necessária comprovação de adesão específica do consumidor ao seguro prestamista, assim como não demonstrada a emissão de apólice em seu favor, revela-se indevida a cobrança genérica relativa ao serviço, consoante art. 6o, III, do CDC. 4. Incabível a repetição em dobro do indébito, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos de cobrança de encargos previstos nos contratos de mútuos bancários, posteriormente declarados indevidos por decisão judicial, porquanto não configurada a violação à boa-fé objetiva. 5. Ônus sucumbenciais redistribuídos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 319 e 330, ambos do Código de Processo Civil, sustentado que o pedido constante da petição inicial deve ser claro e preciso, mas a parte recorrida pretendeu revisar e, na mesma lide, repactuar suas dívidas e contratos, procedimentos incompatíveis, razão pela qual a petição deve ser considerada inepta e o processo extinto. Alega que não restou configurada a venda casada, não podendo se cogitar a ilegalidade da contratação do seguro. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer que todas as intimações judiciais sejam publicadas, exclusivamente, em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 (ID 58109466). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 319 e 330, ambos do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à tese de que não foi configurada a venda casada, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Verifico, ainda, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025